Tribunal: TJDFT
Processo: 0742728-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. DANO MATERIAL VERIFICADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 297 do STJ, a norma consumerista é aplicável às instituições bancárias.
2. A retenção de valores da conta bancária do consumidor para o pagamento de compras decorrentes de fraude caracteriza a ocorrência de dano material.
3. Independente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva. Julgado da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.
4. Verifica-se a conduta contrária à boa fé objetiva a autorizar a devolução em dobro, quando o banco, ciente da fraude, efetua descontos na conta bancária do consumidor.
5. A conduta negligente da instituição financeira que, ainda que tenha sido avisada da fraude, efetuou o desconto de quantia considerável da conta bancário do autor, torna evidentes a falha na prestação do serviço pela fornecedora e o prejuízo suportado pelo consumidor, já que foram realizados descontos indevidos em sua conta bancária, caracterizando ato ilícito capaz de repercutir na dignidade da vítima.
6. Considerando as circunstâncias do caso em apreço, mostra-se razoável o valor fixado a título de danos morais pelo Juízo a quo (R$3.000,00), uma vez que atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, se prestando a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar a apelada pelos danos causados.
7. Apelação conhecida e não provida.